Tribunal: TJPA
Processo: 0001023-91.2006.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001023-91.2006.8.14.0070

RECORRENTE: RAIMUNDO RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I, DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA ABSOLUTA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE COLOCA O ACUSADO NA CENA DO CRIME. DÚVIDAS QUE DEVEM SER SANADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação, decidir acerca delas. Nesse passo, diante da prova produzida, revelando indícios suficientes de autoria contra o recorrente, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Raimundo Ribeiro
(nascido em
02/02/1959
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
22/11/2018
, ID 6434148 – págs. 138/139, pela MMª. Juíza de Direito respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA,
Dra. Bárbara Oliveira Moreira
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, do CPB (
homicídio qualificado pelo motivo torpe
), para que seja submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri desta comarca.

Narra a
denúncia
(ID 6434132 – págs. 68/71) que,
Maria Cecília da Silva Pantoja conviveu maritalmente com o denunciado Raimundo Ribeiro
por aproximadamente 14 (quatorze) anos e que, uns 03 (três) anos antes dos fatos,
passou a ter um relacionamento amoroso com a vítima João Barbosa da Cruz
, tendo se separado do denunciado, que não se conformava com a separação.

Na manhã do dia
13/06/2006
, Maria Cecília foi a procura do denunciado na residência de seu patrão, localizada na beira-mar, onde conversaram e
Maria Cecília disse ao acusado que não fosse mais na localidade de Castanhal I, pois estaria em união estável com João Barbosa da Cruz
. Por volta das 11h00min. do dia
13/06/2006
, o denunciado foi até a casa de Maria Cecília, que mandou que a vítima João saísse do imóvel ou se escondesse, o que foi recusado.

Maria Cecília foi ao encontro do denunciado, que logo externou que foi até lá para se vingar e, ato contínuo,
desferiu uma paulada na cabeça de Maria Cecília
, que saiu gritando pedindo socorro. Em seguida,
o denunciado desferiu facadas em João
e, após, empreendeu fuga do local. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, em diligências, localizou o denunciado, encaminhando-o para a DEPOL.

Em
razões recursais
(ID 6434151 – págs. 153/157), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer a
impronúncia do acusado
, em face da
ausência absoluta de indícios suficientes de autoria
, reforçando a tese de negativa de autoria, visto que
não foi produzida prova capaz de, ao menos, indicar que o pronunciado foi o autor do fato criminoso
, vez que
a informante Maria Cecília da Silva Pantoja sequer presenciou a morte da vítima João
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento recursal
, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventuais recursos na esfera superior.

Em
contrarrazões
(ID 6434152 – págs. 159/162), a acusação pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia do acusado
, uma vez que existe
lastro probatório nos autos que torna inequívoca a autoria do acusado e a materialidade do crime
, a exemplo dos
depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução processual
. Pugna pelo
improvimento
do recurso.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(ID 6434151 – pág. 151 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso manejado, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia proferida nos autos (parecer ID 7428418 – págs. 172/176).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da impronúncia. Ausência de indícios suficientes de autoria. Impossibilidade. Requisitos da pronúncia presentes.

O inconformismo do recorrente consubstancia-se, em síntese, na reforma da decisão de pronúncia, pugnando por sua
impronúncia
pela
ausência de provas suficientes da autoria delitiva
.

É sabido que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Egrégio Tribunal do Júri. Essa decisão é de caráter eminentemente
declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

In casu
, verifica-se que a
materialidade delitiva
restou comprovada por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID 6434121 – págs. 05/08), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
(ID 6434122 – pág. 10), o qual apreendeu
“uma faca de cozinha, cabo de madeira que foi apreendida em poder do nacional Raimundo Ribeiro”
,
pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal
(ID 6434129 – pág. 54), o qual atestou que a causa da morte de João se deu por
“anemia aguda devido hemorragia interna, devido ferida pérfuro-incisa penetrante do abdômen, em face de ação pérfuro-cortante”
, bem como pela
prova testemunhal produzida na polícia e em juízo
. Do mesmo modo, os
indícios suficientes de autoria
restaram sobejamente demonstrados pelas
provas coligidas aos autos
.

Quanto à autoria delitiva não se faz necessária a certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas a
mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria
.

Na
polícia
, em
declarações extra flagrante
, a testemunha ocular
Maria Cecília da Silva Pantoja
declarou (ID 6434126 – págs. 34/35) que viveu maritalmente com o acusado RAIMUNDO RIBEIRO, durante 14 anos. QUE acerca de três anos atrás passou a ter um relacionamento amoroso com a vítima JOÃO BARBOSA DA CRUZ e, desde então, separou-se de RAIMUNDO RIBEIRO, porém este não se conformava com a separação e vivia lhe procurando para reatar a relação. QUE, na manhã do fato (13-06-2006), a declarante foi procurar RAIMUNDO RIBEIRO na beira-mar, residência de seu patrão, quando conversaram e a declarante lhe disse para que não fosse à localidade de Castanhal I, pois já estava vivendo com a vítima JOÃO. QUE, posteriormente foi para sua residência na localidade de Castanhal I e, por volta de 11:00 horas, RAIMUNDO chegou no local. QUE, a declarante mandou JOÃO ir embora ou se esconder, porém este lhe disse que não ia esconder e que também era homem. QUE, foi ao encontro de RAIMUNDO e lhe pediu calma, porém o mesmo estava com muita raiva e disse que ia se vingar da declarante. QUE, em ato contínuo, RAIMUNDO pegou um pedaço de pau e lhe desferiu uma paulada na cabeça, quando a declarante saiu gritando por socorro para o quintal, ficou atordoada e, ao olhar para trás, RAIMUNDO e JOÃO estavam travando luta corporal, em seguida, avistou RAIMUNDO com uma faca de cozinha na mão e não tendo como reagir saiu correndo pedindo socorro. QUE, posteriormente, RAIMUNDO saiu atrás da declarante e passou a lhe espancar com um pedaço de pau e socos pelo corpo e lhe disse que somente não ia lhe matar por causa do filho ELIELSON. QUE, a declarante fingiu um desmaio e ficou caída no chão, enquanto RAIMUNDO disse que já havia matado JOÃO e que ia se entregar à polícia. QUE, os vizinhos foram ao local do fato e acionaram os membros do corpo de bombeiros, que os trouxe ao Hospital Santa Rosa, porém JOÃO não resistiu aos ferimentos e faleceu no caminho ao hospital. QUE, RAIMUNDO havia lhe feito ameaças de morte anteriormente e, inclusive, veio a esta Depol, mas RAIMUNDO não compareceu na intimação feita pelo delegado de plantão. QUE, RAIMUNDO é uma pessoa muito violenta e por isso a declarante não quis viver com o referido. QUE, até a presente data, a declarante sente fortes dores pelo corpo.

Em
juízo
, a informante
Maria Cecília da Silva Pantoja
afirmou (ID 6434139 – págs. 98/99) que o réu Raimundo Ribeiro matou João Barbosa. Que era esposa da vítima. Que antes era esposa do acusado, mas se separou e passou a viver com a vítima. Que, no mesmo dia, Raimundo Ribeiro lhe deu uma paulada e, após, foi levada para o hospital e, quando voltou, a vítima já estava morta.

Na
polícia
,
o acusado Raimundo Ribeiro confessou a autoria do crime em tela
(ID 6434125 – pág. 25). Disse que João pulou no quintal de posse de uma tábua na mão e passou a lhe agredir. Que o depoente deu uma rasteira em João, sacou uma faca que portava na cintura e lhe agrediu com duas facadas, uma facada em seu braço e a outra no abdômen, porém não estava intencionando ceifar sua vida. Que, em seguida, o depoente desferiu tapas e ripadas com uma ripa em Maria Cecília. Que o depoente está arrependido de ter assassinado a vítima e que já sofreu muito em seu relacionamento com Maria Cecília.

Nesse passo, diante dos
depoimentos das testemunhas
,
revelando indícios suficientes de autoria contra o recorrente
, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que, como disse,
há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri
.

Portanto, havendo
dúvidas
ou
versões contraditórias
quanto à autoria delitiva imputada ao recorrente, deve a questão ser dirimida pelo Júri Popular, órgão competente para o julgamento do mérito da ação, além do que, na fase da pronúncia, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, não sendo exigido um juízo de certeza.

A
decisão de pronúncia encontra-se fundamentada
, de maneira satisfatória, tendo o juízo
a quo
lançado os motivos do seu convencimento, apreciando as provas constantes dos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar os indícios da autoria e prova da materialidade, o que ocorreu perfeitamente no caso em apreço, restando preenchidos os requisitos estatuídos no art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Portanto,
não prospera o pleito de impronúncia
, uma vez que este só tem lugar quando se mostra, nos autos, de modo irretorquível, ausente qualquer circunstância que impeça ao magistrado de firmar o seu convencimento sobre a materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Por conseguinte, não obstante os argumentos sustentados pelo acusado em suas razões recursais, sua tese não restou nitidamente comprovada, diante das provas carreadas aos autos, as quais nos conduz à presença sim de
indícios suficientes de autoria
a respaldar o decreto de pronúncia, devendo, portanto, ser mantida a sentença, ora atacada, para, submeter o réu Raimundo Ribeiro a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo delito de
homicídio qualificado
, tipificado no
art. 121, §2º, inciso I, do CPB
.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa,
dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, confirmando a sentença de pronúncia do acusado na sua integralidade.

É o voto
.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/01/2022